Tribunal: TJMT
Processo: 0089740-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PAULO CESAR VIEIRA DE SOUZA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

Número do Protocolo: 89740/2018
Data de Julgamento: 29-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – URV – OMISSÃO VERIFICADA – CARGO CRIADO ANTES DO PLANO REAL - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE NOVA PERÍCIA SEJA ELABORADA.
1 – Verificado que o acórdão contém vício a influenciar no resultado do julgamento, é de rigor que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, reformando a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia.

EMBARGANTE:
PAULO CESAR VIEIRA DE SOUZA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO CESAR VIEIRA DE SOUZA, contra acórdão que, à unanimidade desproveu o Recurso de Apelação apresentado pelo Embargante, que negou provimento ao apelo, ao argumento de que restou demonstrado que o cargo ocupado pelo Apelante (Secretário de Administração e Finanças), foi criado em período posterior à conversão dos vencimentos em URV, portanto, não sofreu nenhuma defasagem salarial.
Alega que, foi negado provimento ao acórdão, ao entender que não existem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, se o cargo houver sido criado depois do plano real.
Assevera que foi decidido que ante o cargo de Secretário de Administração e Finanças ter sido criado após a conversão do plano real, e por isso, este cargo não teria direito ao diferencial de 11,98%, e que a sentença deve ser ratificada, por este motivo, pois analisou as Leis nos 006/93; 015/93; 016/93; 019/93 e 038/94 e 038/94.
Relata que, o cargo de Secretário de Administração e Finanças já existia em 1993, logo na criação do município, apenas com outra nomenclatura, o que já está mais do que pacífico para os Tribunais, que a mudança de nomenclatura do cargo, não modifica o direito do recebimento do diferencial da URV.
Aduz que é pacífico, que mesmo que o servidor tenha entrado no serviço público após a conversão do plano real, seu cargo faz jus ao recebimento da diferença da URV, haja vista que costumeiramente, os cargos mudam de nomenclatura com o passar dos anos, mas a função e as pessoas continuam a mesma. É que na lei 02/1993, (juntada parcialmente, ou não juntada pelo Embargado), da Prefeitura de São Pedro da Cipa, descreve os cargos o qual foram criados no começo, lei essa que não foi analisada. Portanto, não se trata de novo cargo, mas sim de resultado da reorganização da estrutura administrativa, uma vez que a função do Diretor do Departamento de Administração e Finanças sempre foi a mesma que a do Secretário de Administração e Finanças. Razão porque, o fato de terem ingressado no serviço público após a entrada em vigor da Lei no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de valor (URV), não afetando o direito ao reajuste no percentual pretendido, considerando a natureza de reposição remuneratória e não de vantagem pessoal. Dessa forma, o Apelante, apesar de admitidos junto ao poder executivo após 1994, seu cargo também sofreu redução em seus vencimentos, considerada que foi a URV referente ao último dia de cada mês, e não de acordo com a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 168 da Constituição Federal, importando a manutenção errônea desse cálculo da diferença de 11,98% sobre as respectivas remunerações, ou seja, o cargo não é novo, mas, apenas recebeu uma nova nomenclatura, de modo que ao deixar de corrigir os equívocos cometidos na conversão dos padrões remuneratórios para a URV, tornou incabível qualquer compensação ou limitação temporal.
Dessa forma, considerando, a existência do cargo ocupado pelo Apelante antes da conversão do plano real, apenas com uma outra nomenclatura, requer o provimento do apelo, para que seja conhecido, dando-lhes provimento.
Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados.
Contrarrazões às fls. 299/298.
É o relatório.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração,
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR VIEIRA DE SOUZA, visando sanar vício no acórdão fls. 261/264, proferido nos autos da apelação/remessa necessária, que negou provimento ao apelo, ao argumento de que o cargo ocupado pelo Apelante (Secretário de Administração e Finanças), foi criado em período posterior à conversão dos vencimentos em URV.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

O aresto ora embargado foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGADO EXTINTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO CRIADO APÓS O PLANO REAL –– DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTENTE E INDEVIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não existem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, se o cargo houver sido criado após o Plano Real.
Não demonstrado o dolo processual na utilização do recurso de apelação, deve ser rechaçada a pretensão de condenação por litigância de má-fé, eis que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé. (STJ-3a T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009)

No caso vertente, o Embargante aponta que o acórdão objurgado foi omisso/contraditório, uma vez que foi negado provimento, ao entender que não existem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, se o cargo houver sido criado depois do plano real, e que em razão do cargo de Secretário de Administração e Finanças ter sido criado após a conversão do plano real, e por isso este cargo não teria direito ao diferencial de 11,98%, e que a sentença deve ser ratificada, por este motivo, pois analisou as Leis nos 006/93; 015/93; 016/93; 019/93 e 038/94 e 038/94.
O Embargante relata que, o cargo de Secretário de Administração e Finanças já existia em 1993, logo na criação do município, apenas com outra nomenclatura, o que já está mais do que pacífico para os Tribunais, que a mudança de nomenclatura do cargo, não modifica o direito do recebimento do diferencial da URV.
Aduz que é pacífico que, mesmo que o servidor tenha entrado no serviço público após a conversão do plano real, seu cargo faz jus ao recebimento da diferença da URV, haja vista que costumeiramente, os cargos mudam de nomenclatura com o passar dos anos, mas a função e as pessoas continuam a mesma.
Pois bem.
Analisando os autos, constata-se que o Juízo a quo, ao proferir o decisum, negou provimento ao apelo, por entender que não existem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, se o cargo houver sido criado depois do plano real.
De fato, em análise aos documentos acostados aos autos, resta equívoco no julgamento do apelo interposto pelo Embargante, uma vez que o v. acórdão de fls. 261/264, foram analisadas as leis nos 06/93; 015/93; 016/93; 019/93 e 038/94 e 038/94, contudo, não foi analisada a lei no 02/1993 (fls. 270/276), na qual demonstra que o cargo de Secretário de Administração e Finanças, já existia em 1993, logo na criação do município, porém, apenas com outra nomenclatura.
Portanto, verifica-se que não se trata de novo cargo, mas sim de resultado da reorganização da estrutura administrativa, haja vista que a função do Diretor do Departamento de Administração e Finanças, sempre foi a mesma, que a do Secretário de Administração e Finanças.
Dessa forma, ao que se verifica dos autos, o fato do Agravante ter ingressado no serviço público após a entrada em vigor da Lei no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de valor (URV), não afeta o direito ao reajuste no percentual pretendido.
Esse é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O ingresso do servidor nos quadros da Administração Pública, em data posterior à Lei 8.880/94, não obsta seu direito à reparação salarial das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão, porque a pretensão versa quanto ao cargo e não quanto à pessoa. Nas demandas, em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV , dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV . Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.
(N.U 1002215-45.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, publicado no DJE 05/09/2019)

Logo, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado, em observância ao posicionamento desta corte, em razão de que, o fato de o Agravante ter ingressado no serviço público após a entrada em vigor da Lei no 8.880/94, não afeta o direito ao reajuste, haja vista que não se trata de novo cargo, mas sim de mudança de nomenclatura, resultado da reorganização da estrutura administrativa, uma vez que a função de Diretor do Departamento de Administração e Finanças, sempre foi a mesma, que a do Secretário de Administração e Finanças.
Diante de tais considerações, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.
Passo à análise da sentença, em relação à perícia, a qual, o Apelante alega em seu apelo.
Alega o Apelante que, o procedimento da liquidação por arbitramento não foi devidamente realizado, e com a vinda do laudo pericial, sem apresentação do parecer das partes, o Juízo a quo, decidiu homologar a perícia e extinguir o processo sem julgamento de mérito ante o resultado da perícia, ser 0% (zero por cento).
Relata que, o Juízo a quo, homologou os cálculos apresentados pela perita do juízo, sem levar em consideração algumas situações, e ainda, utilizou tais cálculos como prova emprestada para todos os processos de sua Vara.
Pois bem. Analisando os documentos apresentados, verifica-se que o laudo pericial foi baseado em hipóteses, e em uma tabela com vários tipos de atualização/conversão com índices diferentes e tabelas de vencimentos.
Portanto, diante dos fatos expostos, entendo que há necessidade de que uma nova perícia seja realizada, devendo a sentença prolatada, ser reformada, para que seja realizada nova perícia, com o retorno dos autos, ao juízo de origem.
Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaratórios, atribuindo-lhes, efeitos infringentes para, reformar a sentença, e, por conseguinte, Dou Provimento aos Embargos de Declaração, para reconhecer que o cargo ocupado pelo Embargante, não se trata, de novo cargo, e sim, de mudança de nomenclatura, e, em consequência do acolhimento, dos aclaratórios, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que nova perícia seja elaborada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA